Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-14.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Receptação. Provas. Pena. Regime prisional.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As provas - depoimento dos policiais que prenderam o acusado na posse de veículo produto de furto, sem as chaves e documentos, com placas adulteradas, comprado por preço muito aquém do valor real --, confirmando a confissão extrajudicial do acusado, não deixam dúvidas do crime de receptação.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Para acusado reincidente e com maus antecedentes em crimes patrimoniais, o regime prisional será o semiaberto.
5 - Apelação provida em parte.